Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-28.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000376-28.2006.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, FERNANDO SOARES DE MORAIS

APELADO: FERNANDO SOARES DE MORAIS, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000376-28.2006.8.14.0028

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: FERNANDO SOARES DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DESCONSIDERADA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de servidor público municipal ajuizada por Fernando Soares de Morais, exonerado do cargo que ocupava junto ao Município de Marabá, após responder a processo administrativo disciplinar. Alega o autor que houve decisão anterior concedendo pedido de reconsideração, substituindo a demissão por suspensão, a qual foi ignorada pela administração posterior, sem fundamentação. Pleiteia reintegração e pagamento de verbas remuneratórias pretéritas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração, mas deixou de analisar o pleito quanto às verbas salariais retroativas. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a nulidade do ato de demissão deve ser reformada por alegada regularidade do PAD, como sustenta o Município; (ii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento do servidor, em razão da nulidade do ato de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da decisão de reconsideração, sem qualquer fundamentação ou novo procedimento administrativo, viola os princípios do devido processo legal, da motivação e da segurança jurídica, conforme disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

4.

A reedição da penalidade mais gravosa, sem justificativa válida e sem observar os direitos do servidor, configura vício substancial e torna o ato de demissão nulo de pleno direito.

5.

O Município não demonstrou elementos concretos que infirmassem as conclusões da sentença ou justificassem a concessão de efeito suspensivo à apelação, sendo insuficientes alegações genéricas sobre interesse público e risco ao erário.

6.

A reintegração ao cargo é consequência lógica da nulidade do ato demissório, sendo o restabelecimento do vínculo funcional necessário para resguardar os direitos do servidor.

7.

O servidor tem direito à percepção das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento indevido, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência nacional, uma vez reconhecida a ilegalidade do afastamento funcional.

8.

O pedido de pagamento das verbas salariais constou expressamente na petição inicial e nas alegações finais, devendo ser analisado sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ato administrativo que desconsidera decisão anterior concessiva de pedido de reconsideração deve ser motivado sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

2.

Reconhecida a nulidade do ato de demissão, o servidor tem direito à reintegração e à percepção de todas as verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido.

3.

A ausência de motivação válida para a revisão de penalidade administrativa anteriormente atenuada configura vício insanável, que autoriza o controle judicial e impõe a anulação do ato sancionatório posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 322, 324, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; TJ-PA, ApCív 0000168-61.2008.8.14.0089, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 09.11.2015.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Marabá, bem como
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fernando Soares de Morais, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FERNANDO SOARES DE MORAIS
e pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Servidor Público, julgou parcialmente procedente o pedido formulado.

Historiando os fatos, Fernando Soares de Morais ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborava como servidor do Município de Marabá, em função pública de natureza permanente, e que, após responder a processo administrativo, foi exonerado, mesmo após ter apresentado pedido de reconsideração, o qual teria sido julgado com diversas irregularidades, o que motivou a presente demanda, requerendo, portanto, sua reintegração aos quadros do Município, com o pagamento das verbas salariais vencidas e vincendas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 22031078 - Pág. 6 a 8), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, reconhecendo a invalidade do ato de demissão fundado na decisão de indeferimento de reconsideração proferida por Sebastião Miranda, porém, mantendo a proferida por Maurino Magalhães. Em razão de, em sede de cognição exauriente, ter concluído pela procedência do pedido, entendo que este é o caso de conceder a tutela de evidência em favor do autor para que, liminarmente, ano prazo de 15 dias, o Réu adote as providências necessárias a reintegrar o autor no cargo, sob pena de incorrer o gestor em ato de improbidade administrativa e ou crime de responsabilidade, tendo em vista que o cumprimento injustificado de ordem judicial pode acarretar nessas consequências."

Inicialmente, inconformado com a sentença, Fernando Soares de Morais interpôs recurso de apelação (ID 22031079 - Pág. 1 a 5). Em suas razões, sustentou que a condenação imposta deveria abranger, além dos vencimentos, todas as vantagens legais e funcionais a que faria jus caso estivesse no efetivo exercício do cargo, inclusive progressões funcionais, adicionais por tempo de serviço, gratificações e demais direitos correlatos.

Pleiteou, ademais, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios majorados e a expedição de ofício para imediato cumprimento da reintegração, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. Ressaltou que a sentença não fixou os consectários legais conforme os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC.

Posteriormente, na sequência, o Município de Marabá também interpôs recurso de apelação (ID 22031079 - Pág. 6 a 22031080 - Pág. 4). Em suas razões, aduziu que a demissão do apelado decorreu de procedimento administrativo regular, em que lhe foi assegurada ampla defesa e contraditório, conforme determina o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Defende que a penalidade de demissão foi devidamente fundamentada e respaldada no relatório final da comissão processante, em razão da magnitude da infração (furto de medicamento). Que o prefeito eleito tem competência para rever os atos do prefeito interino, razão pela qual deve prevalecer a última decisão.

Por fim, pleiteia o recebimento e processamento da apelação, com concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, de antecipação da tutela recursal, bem como a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração e a condenação do apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões dos Recorridos.

O autor, em sede de contrarrazões (ID 22031083 - Pág. 2 a 8), pugnou pela manutenção da sentença, reiterando os fundamentos expendidos na inicial, com especial ênfase na necessidade de observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Município, em suas contrarrazões (ID 22031080 - Pág. 5 a 22031082 - Pág. 6), reiterou a legalidade da demissão do Autor, que foi regularmente processado, com respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo sido aplicada a sanção de demissão por infração gravíssima (furto de medicamentos), com a impossibilidade de reintegração, sob pena de afronta aos princípios administrativos, uma vez que a pena de demissão seria a única cabível, dentro dos parâmetros da legislação municipal.

Sustenta, ainda, que o pedido inicial se restringiu à reintegração no cargo, sem formulação expressa de pleito indenizatório por salários pretéritos, sendo inviável a concessão deste benefício de ofício, em atenção aos princípios da congruência e da adstrição (arts. 322 e 324 do CPC/2015).

Aduziu que o laudo pericial não descartou como invalida ou inexistente a decisão que acatou o pedido de reconsideração do Autor, portanto não tem o condão de desconstituir a decisão constante nos autos do Processo Administrativo Disciplinar. Dessa forma, a alegada substituição da penalidade de demissão por suspensão não foi comprovada, inexistindo prova da validade ou da legalidade do ato de suspensão apresentado pelo apelante.

Ressalta que a absolvição criminal por insuficiência de provas não invalida, por si só, a sanção administrativa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (LEGJUR 144.3330.3000.5800).

Por fim, requer pelo não provimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão do juízo de piso com o julgamento de total improcedência do pleito.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 24590613, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, manifestou-se no sentido de que a matéria discutida nos autos não apresentava interesse público relevante, e, com base no artigo 178 do CPC/2015, concluiu pela ausência de necessidade de sua intervenção nos autos (Id. 24754133).

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes Recursos de Apelação.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Inicialmente, é necessário pontuar que o cerne da controvérsia, em sede do recurso do Município de Marabá, reside na verificação da regularidade da demissão do Autor Fernando Soares de Morais pelo Município de Marabá, especificamente quanto às irregularidades apontadas no julgamento de seu pedido de reconsideração.

O ente municipal sustenta, inicialmente, a necessidade de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo à apelação, invocando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de resguardo do interesse público.

Todavia, com o devido respeito, os argumentos expendidos na peça recursal não resistem a uma análise técnica detida, como se passa a demonstrar.

Primeiramente, cumpre observar que, embora o Município alegue a existência de regular processo administrativo disciplinar, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penalidade de demissão respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

O cenário fático-probatório em torno da decisão referente ao pedido de reconsideração do Autor, se alterou com a perícia realizada na decisão trazida pelo autor.

Em exame detido do processo administrativo disciplinar referido, constata-se a existência de vícios insanáveis que contaminam a validade do ato demissório, notadamente a ausência de decisão motivada de forma adequada, para rever a decisão que havia transformado a pena de demissão em pena de suspensão de 30 dias.

Como bem delineado pelo STJ, em diversos julgados recentes, a motivação do ato administrativo disciplinar há de ser concreta e fundada em elementos efetivamente colhidos nos autos, sob pena de violação ao devido processo legal substancial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE INTENTADA - PLENO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sendo diversa a pretensão deduzida em ação mandamental anterior, não é possível reconhecer a alegada litispendência. Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito, salvo o disposto no art. 267, V, não obsta a que o autor intente de novo a ação (art. 268 do CPC). 2. Havendo adequada delimitação das condutas objeto de investigação, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa, não se pode falar em nulidade do processo administrativo disciplinar. 3. Mostra-se desarrazoado permitir que uma simples "não conformidade" no preenchimento de um formulário dê ensejo à aplicação de pena ao servidor público, ainda que das mais brandas, sobretudo após constatar a Comissão Processante que a acusada não cometeu nenhuma irregularidade. 4. "Na aplicação da penalidade administrativa, deve-se atentar para a correspondência entre a quantidade e qualidade da sanção e a grandeza e grau de responsabilidade do servidor" (MS 11 .124/DF, Rel. Min. NILSON NAVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2007, DJ de 12/11/2007). 5. Para justificar a aplicação da pena de advertência em razão de possível inobservância às normas legais e regulamentares, impunha-se à Administração especificar qual dispositivo de lei ou norma interna inerente às atividades do cargo teriam sido desrespeitados, o que não ocorreu.
6. Exige o art. 50, II, da Lei 9 .784/99 a devida motivação do ato administrativo que importem em imposição de sanções, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, devendo a motivação ser explícita, clara e congruente (§ 1º).
7. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, antes mesmo da instauração do processo administrativo disciplinar, não admite esta Corte a manutenção do registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Precedentes. 8. Segurança concedida, para anular o ato que aplicou à impetrante a pena de advertência, com a consequente retirada do registro feito em seus assentamentos funcionais. (STJ - MS: 16764 DF 2011/0103841-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/05/2013)

Diante desse cenário, observa-se que o argumento do Município se mostra frágil e juridicamente insustentável ao invocar, de forma acrítica, a presunção de legitimidade do ato administrativo como fundamento suficiente para afastar os efeitos da decisão judicial que reconheceu vícios insanáveis no processo que culminou na penalidade aplicada ao servidor.

Ora, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza apenas relativa, ou seja, pode e deve ser elidida quando a parte interessada apresenta elementos concretos que demonstrem a existência de vícios de legalidade, desvio de finalidade, desproporcionalidade ou afronta a direitos fundamentais.

No caso em apreço, restou cabalmente evidenciado que o ato administrativo que culminou na demissão do servidor foi eivado de nulidades formais e materiais que comprometem a sua higidez jurídica, uma vez que o vício decorreu da ausência de fundamentação jurídica idônea no ato administrativo que desconsiderou, de forma arbitrária e sem qualquer motivação expressa, decisão anterior que havia acolhido pedido de reconsideração formulado pelo servidor.

Trata-se, portanto, de flagrante ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos, previsto expressamente no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, que impõe à Administração Pública o dever de indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, especialmente quando estas impliquem a revisão ou revogação de atos pretéritos favoráveis ao administrado.

A conduta do Município, ao simplesmente reeditar o ato punitivo sem apresentar qualquer justificativa técnica ou jurídica para a alteração da posição anteriormente consolidada, configura não apenas afronta à legalidade estrita, mas também à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima do administrado.

É inadmissível que, após decisão formal favorável ao servidor — que acolheu seu pedido de reconsideração —, a Administração venha a modificar unilateralmente esse entendimento, sem ao menos oferecer uma explicação minimamente racional para a mudança de posição.

Tal conduta viola não apenas a motivação e a transparência administrativa, mas compromete frontalmente o princípio do devido processo legal substantivo, na medida em que impede o controle jurisdicional adequado da racionalidade e da legalidade do ato.

Ainda que se reconhecesse margem de discricionariedade na condução do processo administrativo disciplinar, tal discricionariedade jamais pode ser exercida de forma desarrazoada, imotivada ou arbitrária.

O núcleo da discricionariedade legítima está justamente na observância de critérios objetivos, compatíveis com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. No caso presente, a total ausência de motivação para a revogação da decisão anterior representa vício insanável, que macula o novo ato desde a sua origem, tornando-o nulo de pleno direito.

Ademais, é importante destacar que a reedição do ato administrativo sancionador, desacompanhada de qualquer nova instrução, sem manifestação técnica que justificasse a reversão do entendimento anterior e sem observância dos requisitos mínimos de validade previstos em lei, revela clara afronta aos princípios da boa-fé, da moralidade e da finalidade. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício substancial, que compromete a integridade do procedimento e a própria legitimidade do exercício do poder disciplinar.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que atos administrativos que revogam decisões anteriores favoráveis ao administrado exigem motivação qualificada, com demonstração clara das razões que justificam a mudança de entendimento. A ausência dessa motivação não pode ser suprida por alegações genéricas
ex post
, tampouco por invocação abstrata da autotutela administrativa. Tal prática não apenas desrespeita o arcabouço normativo vigente, como também esvazia os direitos fundamentais processuais do servidor, ao subtrair-lhe a previsibilidade e a estabilidade das decisões da própria Administração.

Portanto, resta evidente que o vício central do ato impugnado consiste na ausência de fundamentação jurídica válida para a modificação da decisão anterior, que havia acolhido pedido de reconsideração do servidor. Tal vício impõe o reconhecimento da nulidade do novo ato administrativo, cuja manutenção implicaria grave violação aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que o ato administrativo antijurídico não se convalida pela presunção de legitimidade, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMISSÃO – PENA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A inconstitucionalidade do ato afasta, por si só, a decadência e a prescrição, pois, conforme entendimento consolidade pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo não é capaz de convalidar situações “flagrantemente inconstitucionais”.
O ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, pois não se consolida na ordem jurídica e, por isso, a qualquer momento pode ser anulado. Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo. A verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060670220198110006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

No tocante ao pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, as alegações do Município também não merecem prosperar. Conforme expressamente previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de tais medidas excepcionais demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, o Município limita-se a formular alegações genéricas quanto ao perigo de dano financeiro, sem comprovar, de maneira concreta e individualizada, como a manutenção da sentença de reintegração causaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

É imperioso destacar que o fundamento invocado pela parte adversa — qual seja, o suposto risco de dano ao erário decorrente da manutenção do vínculo funcional — não encontra respaldo jurídico suficiente para sustentar a suspensão dos efeitos da sentença favorável, especialmente quando ausente qualquer demonstração concreta e objetiva de prejuízo financeiro efetivo e imediato.

A simples alegação genérica de impacto orçamentário ou comprometimento da Administração Pública não é apta, por si só, a prevalecer sobre a presunção de legitimidade e eficácia da decisão judicial proferida com base em cognição adequada e fundada nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da razoabilidade.

No presente caso, verifica-se que a decisão que determinou a reintegração do servidor foi fundamentada em análise criteriosa dos elementos probatórios constantes nos autos, os quais demonstram, de maneira inequívoca, não apenas a desproporcionalidade da sanção aplicada, mas também a ausência de elementos configuradores de infração funcional de alta gravidade, apta a justificar a penalidade máxima de demissão.

A jurisprudência colacionada, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, reforça a tese de que a simples existência de conduta reprovável, se isolada e sem agravantes, não legitima, automaticamente, a imposição da sanção mais gravosa, sobretudo quando ausente nexo de causalidade direto e intencional com prejuízo à função pública exercida.

Ademais, deve-se observar que a manutenção do servidor no cargo, até o deslinde final da controvérsia, resguarda o interesse público maior na preservação dos direitos fundamentais, em especial o direito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, notadamente em razão da condição clínica de seu filho menor, cuja enfermidade exige cuidados contínuos e específicos que dependem, em larga medida, da estabilidade financeira e emocional do núcleo familiar. A reintegração provisória, longe de representar um favor ou privilégio, constitui medida proporcional e adequada para evitar a produção de danos irreparáveis a um direito socialmente sensível, cuja proteção é exigência constitucional inafastável.

Não se pode perder de vista, ainda, que o deferimento de tutela provisória de urgência ou de evidência, como no caso em apreço, deve ser pautado pela verificação de um juízo de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e pela constatação de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), elementos que restam amplamente preenchidos nos autos. A tentativa de inverter tal lógica argumentativa, sob a pretensão de existência de um suposto periculum in mora inverso, revela-se desprovida de consistência, uma vez que a Administração Pública, embora deva primar pela legalidade e economicidade, não pode fazê-lo em detrimento da justiça e da proporcionalidade.

Importa reforçar que, consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, o risco de dano ao erário não pode ser presumido, devendo ser devidamente demonstrado com dados objetivos, concretos e atuais. A ausência dessa demonstração compromete de forma decisiva a tese de periculum in mora inverso, deslegitimando qualquer tentativa de se sobrepor ao direito subjetivo do servidor à continuidade de sua subsistência e à proteção da sua família.

Portanto, o argumento de suposto prejuízo econômico, sem comprovação idônea, não possui a força necessária para desconstituir a decisão judicial concedida em sede liminar, que encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção à dignidade humana. A medida judicial impugnada encontra-se, assim, plenamente justificada não apenas do ponto de vista jurídico, mas também ético e social, razão pela qual sua suspensão seria inadmissível, representando afronta ao Estado de Direito e ao primado da legalidade estrita que rege os atos administrativos sancionadores.

É também relevante consignar que o perigo de dano inverso é patente, pois, se a reintegração não se consumar, o apelado, que foi ilegalmente afastado, permanecerá privado de seu direito ao exercício do cargo e à percepção de vencimentos, situação que agrava ainda mais a sua condição jurídica e financeira, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Por derradeiro, cumpre refutar a alegação do Município de que haveria decisão judicial que impediria a reintegração em caso de reforma posterior da sentença. Como é sabido, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, as sentenças que implicam reintegração de servidores em cargos públicos têm, como regra, eficácia imediata, justamente para resguardar o direito fundamental ao trabalho e à subsistência, cuja proteção não pode ser afastada sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Assim, de todo o exposto, verifica-se que a insurgência do Município de Marabá carece de suporte fático e jurídico suficiente para infirmar a sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem a concessão de tutela recursal ou a reforma da decisão recorrida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR FERNANDO SOARES DE MORAIS

Já o recurso de apelação do Autor, merece provimento, conforme análise a seguir.

O Autor argumenta que a sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a invalidade do ato de demissão fundado na decisão de indeferimento de reconsideração proferida pelo gestor subsequente, mantendo válida a decisão anterior que substituíra a penalidade de demissão por suspensão, e determinou a reintegração do servidor ao cargo, sem, contudo, apreciar o pedido de pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento.

Observa-se que a sentença de origem, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, foi fundamentada com base em robusto conjunto probatório, notadamente o laudo pericial grafotécnico realizado pelo Perito Judicial, que atestou a autenticidade das assinaturas constantes no documento de ID 13814765 - Pág. 6 e 7, o qual continha a decisão de reconsideração proferida pelo então Prefeito Maurino Magalhães de Lima, substituindo a penalidade de demissão por suspensão disciplinar de 30 (trinta) dias.

A referida sentença reconheceu a ilegalidade da posterior decisão de demissão, proferida pela nova gestão administrativa, por configurar revisão de ofício sem observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, sobretudo porque o servidor já se encontrava cumprindo a penalidade menos gravosa quando surpreendido com nova sanção.

Dessa forma, acertadamente o juízo
a quo
declarou a nulidade do segundo ato punitivo, mantendo a validade da primeira decisão e determinando a imediata reintegração do servidor, com base na tutela de evidência. O inconformismo do apelante, ora autor, restringe-se à omissão da sentença quanto à análise do pedido de pagamento das verbas remuneratórias devidas durante o extenso período em que permaneceu afastado de suas funções por força da demissão posteriormente declarada ilegal.

O autor sustenta, com razão, que não pode ser penalizado pelas contradições e equívocos da própria Administração, que lhe impôs penalidade já revista, e cuja validade fora plenamente restabelecida pela instrução processual.

De acordo com os documentos constantes dos autos, o autor encontra-se afastado do exercício do cargo há mais de quinze anos, o que representa não apenas uma violação aos seus direitos funcionais, mas uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana e aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

O pleito de pagamento das verbas devidas — salários, gratificações, férias, 13º salário e demais parcelas — desde o afastamento até a efetiva reintegração é consequência lógica da declaração de nulidade da penalidade de demissão. Uma vez reconhecido que o servidor jamais deixou legitimamente de integrar o quadro funcional, ainda que de forma fática tenha sido impedido de exercer suas funções, faz jus ao recebimento integral da remuneração correspondente ao período de afastamento, com base no princípio do
restitutio in integrum
.

Ressalte-se que a responsabilidade da Administração Pública pelos seus próprios atos é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo inadmissível transferir ao servidor os prejuízos decorrentes de decisões administrativas equivocadas e posteriormente invalidadas.

Ademais, conforme bem pontuado nas razões de apelação, o pedido de pagamento das verbas remuneratórias foi formulado de forma expressa na inicial (ID 13814765 - Pág. 3) e reiterado nas alegações finais (ID 22031077 - Pág. 7), o que torna imperativa a apreciação do ponto pelo juízo ad quem, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal. Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DE RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICIPIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1592128 CE 2019/0290529-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - Policial Militar - Procedimento administrativo de exoneração que não observou a formalidade necessária, uma vez que o prazo do estágio probatório já havia terminado -Inexistente, outrossim, justo motivo para a exoneração, dado que os fatos que ensejaram a instauração do PAE não revelam inadequação à vida militar - Absolvição no âmbito penal e militar – Conduta atípica-
Exoneração anulada, com determinação de imediata reintegração ao cargo de origem - Efeitos ex tunc - Pagamento das verbas remuneratórias que o servidor deixou de receber no período de afastamento, fazendo jus a contagem de tempo de serviço, conforme entendimento do C. STJ
- Precedentes deste E. TJSP - Danos morais não verificados – Sentença reformada nesse ponto - Honorários advocatícios que comportam adequação - Sentença parcialmente reformada - Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1063229-83 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 28/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024) (Grifei)

APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. O autor foi reintegrado em seu cargo, por decisão judicial, em razão da declaração de nulidade da sua exoneração, dada a ausência de procedimento administrativo prévio.
Diante da ilegalidade do ato administrativo, cabível o ressarcimento dos vencimentos que deixou de perceber entre a data de sua exoneração e sua reintegração ao serviço público.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10361500320208260053 SP 1036150-03.2020 .8.26.0053, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 03/08/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2022) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONCURSADA. EXONERAÇÃO VERBAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ANULAÇÃO DA EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, INCLUSIVE PLANTÕES, CONSIDERANDO-SE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES ANTERIORES A DEMISSÃO
. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A exoneração de servidores concursados, ainda que em estágio probatório, deve observar o devido processo legal, com a instauração de procedimento administrativo, no qual devem ser assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Reexame conhecido e sentença mantida integralmente, nos termos do voto da relatora. 3. Decisão unânime. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0000168-61 .2008.8.14.0089 9999153221, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada) (Grifei)

Diante do exposto, a condenação do Município de Marabá ao pagamento das remunerações devidas ao servidor durante todo o período de seu afastamento irregular encontra respaldo não apenas na jurisprudência pátria, mas sobretudo na lógica da equidade e da responsabilização administrativa.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Fernando Soares de Morais
e pelo
Município de Marabá
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Marabá, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do ato de demissão fundado na decisão administrativa posterior, por vício de legalidade e ausência de motivação jurídica idônea, bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fernando Soares de Morais, para
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau
, a fim de
acrescer à condenação a obrigação de o Município de Marabá efetuar o pagamento de todas as verbas remuneratórias
— vencimentos, férias, 13º salários, gratificações, adicionais e demais vantagens legais e funcionais —
devidas durante todo o período de afastamento indevido do servidor, até a efetiva reintegração
, com as devidas atualizações legais, conforme os índices previstos para a remuneração dos servidores públicos municipais, preservando-se, no mais, todos os demais termos da sentença.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025